Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTRATO DE CESSÃO DE REDE CREDENCIADA ODONTOLÓGICA. CONTRATO EMPRESARIAL. CARÁTER PARITÁRIO. PRETENSÃO EXTRAJUDICIAL DE EXTINÇÃO DO CONTRATO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO ÍNFIMO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE. REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS DE REAJUSTE DO PREÇO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Frise-se que as questões afetas à suposta simulação perpetrada pelos antigos gestores da apelante, bem assim acerca de eventual risco de insolvência pela operadora de plano de saúde recorrente, podem ser amplamente analisadas mediante cotejo da ampla documentação apresentada ao feito, o qual conta com mais de 4.500 (quatro mil e quinhentas) páginas. Assim, observada a inutilidade, para desate da controvérsia, das provas vindicadas pela apelante, não há falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

2. Trata-se de recurso de apelação interposto por Geap Autogestão em Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Prevident Assistência Odontológica Ltda., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declaração de nulidade do negócio jurídico em comento, em razão da simulação, com a restituição do montante pago a maior”, ou, subsidiariamente, “de declaração de rescisão da avença, a partir da notificação extrajudicial CARTA/GEAP/DIREX/No 909/2019; pela decretação de rescisão do contrato, com a condenação da ré ao pagamento de multa contratual; e pela declaração de nulidade do parágrafo primeiro da cláusula sétima e da cláusula oitava, com a consequente restituição da importância paga a maior, em decorrência destas cláusulas”.

3. Convém pontuar, de início, que a relação jurídica de direito material existente entre as contratantes submete-se ao regramento previsto no art. 421-A do Código Civil, que foi incluído nesse diploma normativo pela Lei n. 13.874/19, o qual estabelece que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Nesse esteio, diante do caráter paritário da relação contratual entabulada entre as pessoas jurídicas, que firmaram entre si contrato de “cessão de rede credenciada odontológica”, cumpre anotar que a alocação de riscos por elas realizada deve ser respeitada e a eventual revisão judicial dos termos do negócio jurídico deve ocorrer, em sendo o caso, de modo limitado e excepcional, na esteira dos incisos II e II, do aludido dispositivo legal.

4. A controvérsia recursal, na hipótese, se circunscreve à análise quanto à viabilidade da declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entra as partes, por suposta simulação, bem assim, por consequência, das notas fiscais n. 00439248, 00441977 e 00444471, emitidas após notificações extrajudiciais encaminhadas à apelada, nas quais a recorrente manifestou sua intenção de extinguir o negócio jurídico. Controverte-se, ainda, acerca da legalidade da cláusula de reajuste do preço prevista no contrato, bem como em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de honorários sucumbenciais.

5. Anote-se que a apelante alega, em síntese, que a suposta simulação perpetrada pela apelada, conjuntamente com os seus anteriores gestores, teria como escopo a prestação de serviços odontológicos altamente onerosos à saúde financeira da operadora de plano de saúde, ora recorrente, mediante “aumento artificial da sinistralidade”, bem como aplicação de reajustes contratuais supostamente abusivos. Convém sublinhar, contudo, que a tese de suposta simulação não se sustenta, porquanto a apelante, na qualidade de operadora de plano de saúde com abrangente base de beneficiários, possui, sob o aspecto orgânico, diferentes patamares diretivos, a saber, Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, todos estes com a finalidade de controle interno, quer sob o enfoque financeiro quer sob a ótica administrativo-gerencial.

6. Tem-se, assim, que a celebração do contrato objeto de discussão nos autos pressupõe ampla deliberação por essas diversas instâncias diretivas, as quais, por seu turno, analisam as condições do negócio jurídico sob as mais diferentes perspectivas, antes da tomada final de decisão, pelo Conselho de Administração (CONAD), para a eventual contratação. Ressalte-se que o simples descontentamento da apelante com os resultados financeiros alcançados com a contratação da apelada não se confunde, por certo, com vício social relativo à simulação, previsto no art. 167 do Código Civil.

7. Nesse passo, o suposto descumprimento, pela recorrida, da “promessa” de “redução dos valores gastos com os prestadores odontológicos” despendidos pela apelante, tal qual narrado no apelo, não pode ser confundido com o vício social referente à simulação, sendo certo que a apelante sequer indicou, de forma específica e detalhada, quais teriam sido as vantagens almejadas e alcançadas pelos seus antigos gestores com a contratação ora em exame, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a um suposto insucesso financeiro do negócio.

8. Igualmente, não há falar, tal qual declinado nas razões recursais, que a apelada tenha se obrigado, na fase pré-contratual, perante a apelante, por meio da Nota Técnica n. 22, a uma suposta redução de custos nas operações levadas a efeito pela Geap Autogestão em Saúde, tratando-se esse documento, elaborado unilateralmente pela apelante, de compilação de estudos e de avaliações preliminares, que, isoladamente, não têm o condão de gerar direitos e obrigações entre os contratantes. Essa constatação, inclusive, é corroborada pelo item 6.9 da aludida nota técnica, que expressamente assenta que o documento é composto por um “modelo preliminar de Instrumento Particular de Cessão de Rede Credenciada”. Mais, as considerações declinadas na mencionada Nota Técnica sequer foram reproduzidas, em sua integralidade, aos termos da proposta comercial elaborada pela recorrida.

9. Em arremate quanto ao aspecto, registre-se que o fato de a operadora de plano de saúde apelante ter ingressado no regime de direção fiscal após a efetivação da contratação em análise, longe de sugerir a prática de simulação, apenas poderia, em tese, reforçar a constatação de que o resultado financeiro esperado pela recorrente não foi alcançado.

10. Avançando, quanto à alegação de regularidade contratual das notificações extrajudiciais por meio das quais a apelante pleiteou a extinção do contrato, pontue-se que, na mensagem encaminhada pela apelante à Prevident, em 30/9/2019, o motivo indicado pela notificante, ora recorrente, para resilir o contrato, foi aquele previsto no inciso IV da cláusula décima quinta do contrato, que prevê a possibilidade de extinção do negócio em razão de alteração “no estado econômico-financeiro de algum dos contratantes que denote claramente sua insolvência”.

11. Ocorre que a finalidade da referida previsão contratual consiste na proteção das partes quanto a uma eventual onerosidade excessiva, por força de um quadro ulterior à contratação que conduza a parte à inexequibilidade do objeto do contrato. Em rigor, diferentemente do quanto declinado nas razões recursais, a instauração, pela apelante, de regime de direção fiscal, por si só, não denota um quadro de insolvência, mas tão somente evidencia, na hipótese, indícios de possível má-gestão administrativa.

12. É que, conforme narrado na própria petição inicial, a apelante foi submetida ao regime de Direção Fiscal também nos anos de 2013, 2015 e 2016, períodos estes, inclusive, anteriores à própria contratação do negócio objeto de discussão nos autos, ocorrida em 10/5/2017, razão por que a instauração desse regime, após a celebração do contrato, não se afigura motivo apto, isoladamente, a ensejar a resilição do contrato, porquanto não verificada hipótese de alteração no estado econômico-financeiro da contratante com aptidão de redundar em um quadro de insolvência, como expressamente exigido pelo inciso IV da reportada cláusula contratual.

13. Não bastasse, como precisamente pontuado pelo magistrado sentenciante, é de se destacar que “o faturamento da autora no ano de 2019 alcançou a cifra de 4,1 bilhões de reais, do qual apenas 2,92% fora destinado à satisfação do atendimento odontológico em análise (ID n. 75605529), a evidenciar a capacidade financeira necessária ao adimplemento das obrigações contratuais firmadas com a ré”.

14. Por sua vez, com relação à segunda notificação encaminhada pela apelante à Prevident, dessa vez em 1o/11/2019, observa-se que a pretensão de extinção do contrato, nessa assentada, fundamentou-se em suposto inadimplemento contratual pela apelada, com esteio no inciso II da cláusula décima quinta do negócio. Ressalte-se que, na esteira da aludida previsão contratual, antes de autorizar a resolução do contrato pela parte prejudicada pelo suposto inadimplemento, o negócio jurídico prevê a necessidade de concessão, ao contratante inadimplente, de prazo de 60 (sessenta) dias para saneamento das supostas irregularidades, o que não foi observado pela apelante.

15. Convém pontuar, nesse particular, que a própria Geap Autogestão em Saúde Ltda., em 1/8/2019, mediante documento assinado pelo seu Diretor de Saúde e pela sua Gerente de Assistência à Saúde, atestou não apenas a capacidade técnica da apelada, mas também a ausência de intercorrências relevantes durante o cumprimento do objeto do negócio jurídico ora em análise, o qual, repita-se, foi entabulado em 10/5/2017.

16. Da análise detida dos autos, constata-se que, em 18/10/2019, ou seja, pouco mais de dois meses após a emissão, pela Geap, do mencionado atestado de capacidade técnica e de regular execução do contrato, foi a ela apresentado pela Grant Thornton, pessoa jurídica especializada em auditorias, um amplo relatório de análise de “resultados dos procedimentos de revisão referente (sic.) aos termos e atividades de prestação de serviços de atenção à saúde odontológica celebrado junto à PREVIDENT”. Nesse relatório de auditoria foram identificadas algumas irregularidades, a saber: "i) 24 (vinte e quatro) procedimentos atribuídos a beneficiários inexistentes ou sem cadastro; ii) 13 (treze) inconsistências quanto ao valor dos procedimentos no ano de 2017 e 1 (uma) no ano de 2018; iii) 94 (noventa e quatro) procedimentos em dissonância com os procedimentos da Geap”.

17. No ponto, deve ser ressaltado que, em um quadro de 1.221.422 (um milhão duzentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e dois) procedimentos realizados pela recorrida, foram prestados apenas 24 (vinte e quatro) procedimentos a beneficiários com inconsistências cadastrais, o que represente 0,002% (dois milésimos) do total de ordens de serviço executadas. Por sua vez, as 13 (treze) inconsistências quanto aos valores dos procedimentos, apontadas no relatório de auditoria, remetem ao ano de 2017, ou seja, em período anterior à expedição, pela própria Geap, do aludido “atestado de capacidade técnica” e de regularidade na prestação de serviços, emitido em 18/10/2019. Em arremate quanto ao aspecto, os demais 94 (noventa e quatro) procedimentos autorizados em “dissonância com os procedimentos da Geap” resultam em parcela ínfima do total de procedimentos prestados pela apelada no período, os quais, repita-se, alcançaram um total 1.221.422 (um milhão duzentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e duas) ordens de serviço executadas.

18. É de se concluir, portanto, que se afigura irretocável a conclusão declinada pelo eminente magistrado sentenciante, Juiz de Direito Caio Brucoli Sembongi, ao consignar que a hipótese impõe o reconhecimento do adimplemento substancial, pela apelada, do contrato entabulado entre as partes, porquanto os serviços por ela executados com precisão e adequação contratual em patamar superior a 99% (noventa e nove por cento), conforme se verifica do próprio relatório de auditoria externa contratada pela Geap, em 18/10/2019, bem como do atestado de capacidade técnica emitido, também pela operadora de plano de saúde apelante, em 1/8/2019. Ademais, repise-se que sequer foi assinalado prazo de 60 (sessenta) dias, pela apelante, para que a recorrida esclarecesse os motivos dessas irregularidades, tampouco para que esta promovesse o saneamento delas, conforme expressamente determinado pelo inciso II da cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes. Não se justifica, pois, a pretensão de declaração judicial de resolução do contrato firmado entre as partes, porque não observados os termos contratuais para tanto.

19. Não há falar, ainda, em abusividade das cláusulas de reajuste previstas no negócio jurídico, sob o fundamento de suposta impossibilidade de estipulação de reajuste técnico com esteio na sinistralidade, nos moldes do art. 5o, inciso VII, da RN n. 363/2014. A uma, porque a Prevident não figura na contratação em análise na qualidade de prestadora de serviço, mas, sim, como operadora de serviço de assistência à saúde. Essa vedação regulamentar, por certo, dirige-se aos contratos firmados entre operadoras de plano de saúde e os prestadores finais do serviço, a saber, clínicas médicas, hospitais, laboratórios etc., o que não se amolda à espécie. A duas, porque os mecanismos de reajuste do preço firmado entre as partes foram livremente pactuados, mediante assunção e alocação de riscos por ambas as pessoas jurídicas contratantes. É certo, pois, que não se está diante de excepcionalidade apta a autorizar a revisão judicial do contrato eminentemente empresarial firmado entre as partes, nos termos do inciso III do art. 421-A do Código Civil.

20. A par dessas considerações, observando-se a regularidade e validade do contrato firmado entre as partes, bem assim a inadequação negocial das pretensões extrajudiciais de extinção do contrato manifestadas pela apelante, a cobrança das notas fiscais n. 00439248, 00441977 e 00444471 pela Prevident, ora apelada, afigura-se escorreita, porquanto decorrentes de serviços devidamente executados e demonstrados, o que se observa dos IDs 23236548 e 23236549. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença quanto ao aspecto, a qual, de forma escorreita, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

21. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, o qual envolve questão, embora abrangente, de média complexidade, e a prolação da sentença ocorreu em pouco menos de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

22. Recurso conhecido e parcialmente provido.